Tribunal: TJSP
Processo: 2121818-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo de conhecimento.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Competência relativa. Declínio de ofício pelo juízo singular – Identificação de que a opção da Comarca adotada pelo interessado não contempla seu domicílio, tampouco sua empregadora (lugar do ato ou fato). Ocorrência.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.